Tribunal: STF
Processo: HC 257049
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto. Acordo de não persecução penal (ANPP). Não convergência das partes para a concretização do ANPP. Ausência de ilegalidade ou arbitrariedade. Hipossuficiência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Robson Garcia Fagundes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 212.012/GO (evento 8).



    O Paciente foi denunciado pela prática do crime de furto cometido com abuso de confiança, previsto no art. 155, §4º, II, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal com condições adequadas à capacidade econômica do Paciente. Aduz a impossibilidade do acusado de cumprir a cláusula de reparação do dano fixada pelo Ministério Público, devido a sua condição de hipossuficiência. Alega que “o valor indicado pelo Ministério Público, como condição para o Acordo, perfaz a reparação total do dano, o que, por si só, já apresenta vício, vez que não tem previsão legal e o dano é presumido”. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal até o julgamento do presente writ. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja oportunizado ao “Paciente o Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, §5º do Código de Processo Penal, com a devida devolução dos autos originários - processo n.º 5615590-63.2021.8.09.0051 -, ao Ministério Público de piso para que seja reformulada a proposta do Acordo, a fim de serem estipuladas condições cabíveis, proporcionais, adequadas e justas a possibilidade financeira de ROBSON GARCIA FAGUNDES, vez que se amolda à exceção do artigo 28-A, inciso I, do CPP e, que estão preenchidos os demais requisitos”.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 8):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONDIÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus em favor do agravante, que busca afastar a condição de reparação do dano prevista no Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 



    2. O Tribunal de origem considerou que o agravante foi denunciado por subtração de valores mediante abuso de confiança e fraude, e que a proposta de ANPP foi rejeitada pelo agravante devido à cláusula de reparação de danos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição da cláusula de reparação de danos no ANPP, sem comprovação da impossibilidade de ressarcimento, configura ilegalidade ou abuso de poder por parte do Ministério Público. 



    4. Outra questão é se a análise da condição financeira do agravante para ressarcir o prejuízo pode ser feita na via do habeas corpus, que não admite reexame de provas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O ANPP não constitui direito subjetivo do acusado, sendo uma prerrogativa do Ministério Público, que pode propor o acordo conforme análise do caso concreto e interesse público.



    6. A rejeição da cláusula de reparação de danos pelo agravante, sem comprovação da impossibilidade de ressarcimento, justifica a continuidade da ação penal.



    7. A verificação das condições financeiras do agravante para ressarcir o prejuízo demanda reanálise de provas, o que é incompatível com a via do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo improvido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Sobre o acordo de não persecução penal (ANPP), dispõe o art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal: 



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;    



    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;    



    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);         



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou       



    V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.      



    § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.    



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:    



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;     



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;”



    De início, destaco que, conforme entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do acusado, competindo ao Ministério Público a análise acerca da necessidade e suficiência do instituto para reprovação e prevenção do crime. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado.



    IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”.



    V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 201.610-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.6.2021 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE.



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’.



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020).



    4. Agravo Regimental a que nega provimento (HC 191.124 AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/04/2021 — grifei).



    No tocante à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do paciente, a Corte Superior, ao ratificar a conclusão das instâncias anteriores, pontuou que: 



    “Não obstante os argumentos do recorrente, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Consoante já ressaltado na decisão agravada, busca o recorrente, em suma, que seja afastada a condição de reparação do dano prevista no ANPP.



    O Tribunal de origem assim considerou:



    "A autoridade coatora prestou informações esclarecendo que o paciente foi denunciado pela prática prevista no art. 155, § 4º, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal Brasileiro, por ter subtraído, mediante abuso de confiança e fraude, aproximadamente R$145.327,51 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos) pertencentes à pessoa jurídica “N&D CHAPAS LTDA”, em 06 de outubro de 2017.



    Assim, durante a tramitação da ação pena, a Promotora de Justiça da 48ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia - GO tentou estabelecer acordo de não persecução penal - ANPP com o paciente, porém sem êxito, dado que este alegou impossibilidade de reparar o dano causado. A defesa técnica solicitou, então, a remessa ao Procurador-Geral de Justiça, conforme art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, para revisão do entendimento, que, por intermédio da Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos (autoridade coatora), esclareceu que não houve recusa na propositura do acordo, mas sim rejeição dos termos pelo paciente, de modo que restou inviabilizada a atuação do Chefe Institucional, que não pode intervir no mérito ou reanalisar os termos do ANPP, sob pena de usurpar as funções do Promotor Natural (mov. 10).



    Pois bem. Embora o impetrante alegue constrangimento ilegal ou abuso de poder pela Subprocuradora-Geral de Justiça, o pedido não merece prosperar. Isso porque, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), incluído pela Lei n. 13.964/2019, constitui poder-dever do Ministério Público, não configurando direito subjetivo do paciente. Além disso, na hipótese, ausente qualquer ilegalidade na decisão, pois não houve recusa na propositura do acordo, mas sim a rejeição pelo paciente de uma das condições apresentadas. Ou seja, o acordo foi proposto e não aceito pela defesa, que discordou da cláusula da reparação de danos à vítima, ressaltando-se que tal condição é a mais relevante na hipótese concreta para a resposta estatal ao ilícito, uma vez que o crime cometido foi patrimonial com prejuízo financeiro expressivo à ofendida exatamente no valor da cláusula.



    Ausente ilegalidade na conduta do representante ministerial que retoma a tramitação da ação penal de origem na hipótese em que, proposto o acordo de não persecução penal ao paciente, ele rejeita a cláusula de reparação de danos sem a demonstração satisfatória da alegada impossibilidade de ressarcimento do prejuízo causado, de modo que a ausência de ressarcimento em crimes como o apurado (patrimonial) torna o ANPP instrumento insuficiente para prevenção e repressão do crime.



    Confirmando que o ANPP não é um direito subjetivo do acusado, encontrando certa discricionariedade do representante ministerial na análise do requisito subjetivo, eis a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, in verbis:



    [...] 



    Posto isso, acolhendo o pronunciamento ministerial, denego a ordem, uma vez que não houve recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP, mas sim a recusa do paciente em aceitar a proposta de acordo, especialmente em recusar a cláusula de reparação dos danos à vítima." (e-STJ, fls. 606-608)



    Sobre o tema, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há direito subjetivo do réu à celebração do ANPP, cabendo ao órgão de acusação, exercendo sua discricionariedade de maneira motivada, optar pela oferta ou não da proposta do acordo, com possibilidade de controle pelo órgão superior do Ministério Público na forma do art. 28-A, § 14, do CPP (AgRg no AR Esp n. 2.545.491/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, D Je de 20/8/2024.) Isso porque a decisão de propor Acordo de Não Persecução Penal constitui uma faculdade do Ministério Público, regida pelos parâmetros estabelecidos no artigo 28-A do Código de Processo Penal.



    Nessa esteira, a concessão do questionado benefício não configura um direito subjetivo do acusado, mas sim uma prerrogativa do Órgão Ministerial para a resolução consensual de conflitos penais, sempre que considerar apropriado, com base na análise do caso concreto e em conformidade com os ditames legais e o interesse público.



    No caso concreto, observa-se que o acordo foi proposto, tendo a parte rejeitado a proposta, por alegar não ter condições de ressarcir o prejuízo. O Ministério Público, por sua vez, ofereceu a denúncia, sob o argumento de que não foi comprovada a impossibilidade do ressarcimento, sendo tal questão, inclusive, submetida ao crivo do órgão de controle do Ministério Público.



    Por outro lado, para afastar a exigência de ressarcimento do prejuízo, seria necessário verificar se o paciente tem ou não condições financeiras, demandando reanálise de provas dos autos, procedimento incompatível com a via do writ.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Tal o quadro, não diviso ilegalidade ou arbitrariedade a ser sanada na presente via, porquanto, presentes os requisitos para o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, a tratativa não obteve êxito, eis que o investigado não se mostrou inclinado a efetuar o pagamento da quantia referente ao ressarcimento à vítima, alegando incapacidade financeira. Dessa forma, o Ministério Público, reafirmando a necessidade de reparar o dano causado, e valendo-se de sua discricionariedade regrada, deixou de oferecer o ANPP (evento 7, fls. 270-273).



    Dessa forma, “considerando que o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do réu, que os termos do acordo oferecido pelo Ministério Público Federal não ostentam qualquer ilegalidade e ante a não convergência das partes para a concretização do ANPP, não cabe, no caso, interferência do Poder Judiciário” (ARE 151334, Min. Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 19.2.2025); “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021).



    Ademais, a decisão impugnada não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que para afastar a exigência de ressarcimento do prejuízo, seria necessário verificar a condição de hipossuficiência do paciente, demandando reanálise de provas dos autos, procedimento incompatível com a via do writ. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INVERTIDA. POSSIBILIDADE. ADPF 219. VERIFICAÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, posto que, o entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     2. Verificar a possibilidade de colaboração da Fazenda Pública para realizar os cálculos necessários à execução, ante a declaração de hipossuficiência da autora para realizá-los por conta própria. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão da Corte de origem, ao admitir a denominada execução invertida, respeitadas as características do caso concreto, está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar a ADPF 219 



    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo,em relação a hipossuficiência da parte recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1508664-AgR, Min. Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente